Tribunal: STF
Processo: ARE 1470233
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto por 253 Participações Ltda. com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 245), em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado (eDoc 237):



    DESAPROPRIAÇÃO. Indenização (Art. 5º, XXIV, da CF) -Recurso de ambas as partes e reexame necessário. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença, diante da higidez do trabalho pericial. Sentença parcialmente reformada para constar o seguinte: A) o percentual dos juros compensatórios é de 6% ao ano sobre o montante da indenização ainda indisponibilizado aos expropriados (art. 33, § 2º, do Decreto-lei nº 3.365/1941), contados desde a imissão na posse e até o levantamento dos valores depositados em juízo (em caso de desnecessidade de precatório) ou até a expedição de eventual precatório; B) os expropriantes ficam condenados a pagar juros moratórios, contados como prevê o art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/41, ou seja, no percentual de 6% ao ano, a incidir somente a partir do dia 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que deva ocorrer o pagamento de eventual precatório (art. 100 da CF); C) os honorários advocatícios arbitrados em favor da parte expropriada ficam majorados para o percentual de 2% (dois por cento) sobre a diferença entre o valor da oferta (R$1.275.669,07) e o da indenização fixada em juízo (R$2.223.800,00), com atualização monetária (pelo IPCA-E, Temas 905 STJ e 810 STF) até a mesma data-base, e juros compensatórios e moratórios (Súmula 131 do STJ), cabendo metade para os patronos da empresa expropriada e a outra metade para os patronos do Banco Santander, já considerado o trabalho adicional em grau de recurso, tudo em consonância com o art. 27, § 1º, do Decreto-lei 3.365/41 e o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. Manutenção das demais questões decididas na sentença. REEXAME NECESSÁRIO NÃO CONHECIDO E APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 5º, XXIV, 100, 173, § 2o, II, e 182, § 3o, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, ser incabível à parte recorrida a regra excepcional do pagamento de execução por meio de precatório.



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido à justificativa da incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF (eDoc 249).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    Colho do acórdão recorrido o seguinte trecho elucidativo (eDoc 237):



    Segundo o contrato social da SPObras (fls. 17/27), seus objetivos consistem em: [...]



    Como se vê, a SPObras desenvolve atividade exclusivamente em favor do Estado, consistente na realização de obras de interesse do Município. Embora não se trate de serviço típico do Estado, a atividade é voltada exclusivamente ao interesse público, mesmo a empresa tendo personalidade jurídica de direito privado. Além disso, o contrato social não revela intento de lucratividade nem distribuição de dividendos, de modo que não se observa qualquer impeditivo para que a empresa se beneficie das prerrogativas reservadas à Fazenda Pública.



    Tal o contexto, dissentir do entendimento adotado pelo Órgão a quo reclamaria uma nova análise de cláusulas contratuais e o revolvimento dos elementos fático-probatórios, incidindo, neste caso, os óbices dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF.



    Nessa linha de intelecção cito os seguintes precedentes (RE 1.102.998 AgR, ministro Luiz Fux; RE 1.114.379 AgR, ministra Rosa Weber; RE 1.114.380 AgR, ministro Gilmar Mendes; entre outros):



     DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REGIME DE PRECATÓRIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS. ESTATUTO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 



    1. A presente causa foi decidida com base na análise dos fatos e provas constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. 



    [...]



    (ARE 1.232.041 AgR, ministro Roberto Barroso)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente